Tribunal: TJMT
Processo: 0035132-27.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035132-27.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição na Matrícula de Registro Torrens, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), 5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA - CNPJ: 15.037.609/0001-02 (EMBARGANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), MARIA HELENA RONDON LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), 5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA - CNPJ: 15.037.609/0001-02 (EMBARGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), 5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA - CNPJ: 15.037.609/0001-02 (EMBARGANTE), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL – VENDA – DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA DE ACORDO COM O NÚMERO DE LOTES E QUADRAS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – COBRANÇA DA DIFERENÇA DO MONTANTE PELO SERVIÇO PRESTADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – SENTENÇA QUE NÃO PRODUZ EFEITOS PATRIMONIAIS – USO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 267 E 271 DO STF – OBJEÇÃO ACOLHIDA – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E ADEQUADO – ART. 85, §8o, DO CPC
– ALEGADA OBSCURIDADE – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO rejeitado.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Tabeliã do Cartório do 5o Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0035132-27.2014.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de obscuridade.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi obscuro ao dispor que a sentença proferida em mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais e manter a condenação em honorários advocatícios, mormente pela impossibilidade da referida condenação no procedimento alhures, nos termos do art. 25, da Lei n. 12.016/2009, bem como da súmula 512 do STF e súmula 105 do STJ.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 178160674), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto
pela Tabeliã do Cartório do 5o Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0035132-27.2014.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de obscuridade.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei).

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em obscuridade
no tocante impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, nos termos do art. 25, da Lei n. 12.016/2009, bem como da súmula 512 do STF e súmula 105 do STJ

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão, a condenação em honorários advocatícios não se deu no mandado de segurança, mas sim, diante do acolhimento da
exceção de pré-executividade oposta pela Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda., ora embargada, em sede de cumprimento provisório de sentença, a qual deve ser mantida, mormente em razão do entendimento fixado pelo c. STJ no sentido de não ser cabível
“a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade”
, o que não é o caso dos autos, face o acolhimento da aludida objeção, reafirma-se, conforme se observa facilmente da r. sentença objurgada

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Avançando na elucidação da celeuma, no tocante no tocante a fixação de verba honorária sucumbencial em exceção de pré-executividade, também objeto do recurso aviado pela Tabeliã do Cartório do 5o Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, convém destacar o c. STJ fixou entendimento no sentido de não ser cabível “a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade”, o que não é o caso dos autos, face o acolhimento da aludida objeção, conforme se observa facilmente da r. sentença objurgada
.

Assim, deve prevalecer o entendimento fixado pelo Tribunal da Cidadania, senão vejamos, verbis:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp no 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).

2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n. 1.721.193/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.02.2018 – negritei)

Para que não haja qualquer questionamento sem sentido contrário, seguem outros precedentes do Tribunal da Cidadania: AgInt no REsp n. 1.223.290/ES, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 04.04.2017; AgRg no AREsp n. 657.093/MG, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.03.2016; e AgRg no AREsp n. 724.875/SC, 2a Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 18.02.2016

No mesmo norte caminha o entendimento desse Sodalício, confira, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 . “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp no 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).” (STJ - REsp: 1721193 SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)
.

2. Recurso desprovido.” (RAI n. 1010468-33.2017.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 22.11.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp no 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).” (STJ - REsp: 1721193/SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)
.” (RAI n. 1011685-77.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 12.04.2021 – negritei)

[...]”
(id. 173071161 – negritei e grifei)

À vista disso, na verdade, as digressões da embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão, contradição e obscuridade alegada nos presentes embargos, já que inexistentes.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese da embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa da embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão, contradição e obscuridade.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de vícios para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pela embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023